Tribunal: TJPA
Processo: 0808180-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10237 - Readaptação
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808180-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOHNY FERNANDES GIFFONI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.PETIÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. READAPTAÇÃO FUNCIONAL DEFINITIVA. DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSENTE OS REQUISTOS DA CONCESSÃO DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1-
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que defere a cautelar em caráter antecedente e determina ao réu que suspenda qualquer decisão administrativa que enseje o retorno do autor as atividades presenciais, sobretudo tirar plantão, trabalhar sobre pressão de cumprimento de metas, realizar atendimento ao público e participar de audiências judiciais;

2-
A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades, compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica;

3-
No caso dos autos foi realizado laudo pericial por junta médica opinando pela readaptação do servidor com limitação de atendimento ao público e em área específica (família);

4-
Não há provas contundentes a desclassificar o laudo pericial emitido por junta médica oficial;

5-
Ausente os requisitos para a concessão da tutela cautelar;

6-
Agravo de instrumento conhecido e provido; prejudicado o agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária realizada na data de 25/03/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Id. 14216058) interposto pelo Estado do Pará em face de decisão, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que nos autos do processo nº 0842822.71.2023.8.14.0301 (Id. 92105004), defere a cautelar em caráter antecedente e determina ao réu que suspenda qualquer decisão administrativa que enseje o retorno do autor as atividades presenciais, sobretudo tirar plantão, trabalhar sobre pressão de cumprimento de metas, realizar atendimento ao público e participar de audiências judiciais.

Em suas razões, o agravante reporta que o autor/agravado é Defensor Público do Estado do Pará e ajuizou ação visando obter tratamento adequado e readaptação funcional, por ser portador de doença crônica do sistema nervoso central, com Esclerose Múltipla (CID 10: G35); Episódios Depressivos Moderados (CID 10: F32.1); Outros Distúrbios de Coordenação (CID 10: R27); Reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação e outras reações ao “stress” (CID 10: F43.8); e Transtorno Depressivo Recorrente, Episódio Atual Moderado (CID 10: F33.1), face perseguições que vem sofrendo pelos órgãos da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Reporta que o servidor vem tendo limitada os atendimentos de assistência jurídica a setores menos estressante. Assevera que o cargo de Defensor Público não possui outro congênere para ser adaptado em outra função, cuja função é o atendimento jurídico aos mais necessitados. Ressalta que na impossibilidade de desenvolver a atividade, ainda que minimamente, o agravado deve ser aposentado por invalidez.

Informa que a documentação juntada pelo autor constata as diversas medidas adotadas e que os trâmites referentes à adaptação das atividades são tomados por órgão fora da Defensoria. Que as perícias médicas do Estado são feitas por setor específico da SEPLAD com de pessoas que não possuem nenhuma ligação com os gestores da defensoria.

Destaca que o agravado não participava de audiência, ainda que por vídeo conferência, bem como não recebia processo físico, não realizava atendimento presencial, dentre outras, e mesmo assim, acabou por deixar diversos processos sem respostas ou defesas.

Esclarece que o recorrido postula deixar de exercer suas atividades de Defensor considerando a impossibilidade de adaptar Defensor Público em atividade diversa da função da qual prestou concurso, ainda que reduzida.

Diz que na hipótese de readaptação deve haver compatibilidade com as “atribuições e responsabilidades” do cargo. Assevera que, no caso em tela, a compatibilidade com as atribuições do cargo está seriamente comprometida, tendo em vista que o agravado não vem cumprindo sua responsabilidade a contento, ainda que atuando apenas nos processos eletrônicos.

Menciona que os processos abertos na corregedoria contra o servidor não têm qualquer cunho de perseguição e, que de acordo com as provas carreadas no processado, vem sendo adotado medidas para melhorar o desenvolvimento da função de defensor, levando em conta as condições daquele. No entanto, tal situação não significa que o servidor tem o arbítrio de fazer apenas o que lhe aprouver.

Ressalta que o laudo médico já reduziu os atendimentos limitando apenas a 10 (dez) atendimentos e limitado a área da família (divórcio, união estável, adoção etc) o que em comparação as outras atividades dos defensores é absolutamente mais leve, ajustando a sua condição de saúde.

Alega que o servidor na condição de trabalhador em
home office
possuía sobre sua responsabilidade 888 (oitocentos e oitenta e oito) processos, dos quais 44 (quarenta e quatro) tiveram seus prazos expirados sem a apresentação da devida manifestação, apenas no período de adaptação. Que tal fato ensejou prejuízos enormes à coletividade, razão pelo qual foi feito nova análise de sua readaptação, sendo determinado que a atividade fosse reduzida para apenas 10 atendimentos diários de forma presencial.

Discorre sobre a impossibilidade de invasão do mérito administrativo pelo judiciário.

Requer ao final, que seja conhecido e provido o agravo de instrumento.

Deferido o efeito suspensivo (id. 14269085).

O agravado apresenta
contrarrazões
(id. 14837525), esclarecendo sobre a esclerose múltipla, o instituto da readaptação e a condição, de fato, que o impede de realizar atendimento ao público e trabalhar sob pressão, sob pena de agrava seu estado de saúde.

Refuta o argumento da impossibilidade de trabalhar via
home office
e da ausência de prejuízo aos assistidos carentes. Afirma que estão presentes os requisitos concessivos da tutela de urgência.

Pugna ao final, pelo desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão atacada.

Junta documentos (id. 14837526-14837556).

O agravado interpõe agravo interno (id. 14836664 pg.1-18).

Contrarrazões ao agravo interno (id. 14932553).

Nesta instância o Representante do Parquet opina pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (id. 15078553).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Id. 14216058) interposto pelo Estado do Pará em face de decisão, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que nos autos do processo nº 0842822.71.2023.8.14.0301 (Id. 92105004), defere a cautelar em caráter antecedente e determina ao réu que suspenda qualquer decisão administrativa que
enseje o retorno do autor as atividades presenciais, sobretudo tirar plantão
,
trabalhar sobre pressão de cumprimento de metas, realizar atendimento ao público e participar de audiências judiciais
.

Inicialmente, ressalto que o presente recurso não tem com fim a análise meritória do objeto da lide e sim a presença ou não dos requisitos para a concessão do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente.

Pois bem. De acordo com os autos de origem (id. 92105004), resta deduzido, em síntese, que o demandante em razão do seu estado de saúde (doença crônica do sistema nervoso central, com Esclerose Múltipla (CID 10: G35); Episódios Depressivos Moderados (CID 10: F32.1); Outros Distúrbios de Coordenação (CID 10: R27); Reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação e outras reações ao “stress” (CID 10: F43.8); e Transtorno Depressivo Recorrente, Episódio Atual Moderado (CID 10: F33.1), está impossibilitado de atendimento ao público, tirar plantão, trabalhar sob pressão de cumprimento de metas ou participar de audiências judiciais, conforme o laudo médico nº.
90846
, exarado, em
31/05/2022,
cujo teor ora reproduzo (id. 92105011 - Pág. 22- autos de origem):

“RECOMENDAÇÃO (ÕES):

SERVIDOR DEVERÁ SER READAPTADO DEFINITIVAMENTE, NÃO DEVERÁ TIRAR PLANTÃO, NEM TRABALHAR SOB PRESSÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS EVITAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E NEM PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS”.

Em 01/06/2022 foi expedida a Portaria nº.279/2022-GGP/DPG concedendo a readaptação funcional definitiva conforme o laudo médico nº.90846 (id. 92105011 - Pág. 24).

Todavia, consta nos autos que após a concessão da readaptação funcional definitiva, o Defensor Público-Geral do Estado do Pará requereu a reavaliação, quanto a incapacidade definitiva do agravado, considerando os termos do Despacho nº 1315/2022/DM/DPE, de lavra da Diretora Metropolitana desta Defensoria Pública, por meio da qual reporta quanto a situação do Defensor Público Johny Fernandes Giffoni, ora agravado, cuja condição de saúde suportada não se adequa às atribuições do cargo de Defensor Público do Estado, tais como discriminadas no art. 17 da Lei Complementar nº 54, de 07 de fevereiro de 2006, nem a qualquer atividade nesta instituição(id. 92105011 - Pág. 28).

De acordo com o documento acostado no evento nº. 92105011 - Pág. 30, foi agendado para o
dia 15 de fevereiro de 2023
, nova perícia médica no agravado na Coordenação de Perícia Médica, sendo corporificado através do
Laudo Pericial nº. 208778
, onde a junta médica propõe que o agravado desempenhe suas atividades normais de Defensor Público, prestando assistência jurídica aos usuários com acolhimento presencial sem exceder 10 (dez) atendimentos ao dia.

Por oportuno, transcrevo a conclusão exarada no Laudo Pericial nº. 208778 (id. 95794756 - Pág. 26).

“A Junta Médica propõe que o servidor desempenhe as atividades de Defensor Público no Núcleo de Atendimento à Família, prestando assistência jurídica aos usuários com acolhimentos presenciais, sem exceder 10 (dez) atendimentos ao dia. Caso ocorra alteração no estado de saúde do servidor, deverá ser encaminhado para avaliação presencial.

Diagnóstico:

CID: G35- Esclerose múltipla;

F32- Episódio depressivo.”

No dia
26/04/2023
foi publicada a Portaria nº. 282/2023-GGP/DPG, concedendo a Readaptação Funcional Definitiva, conforme o laudo pericial nº. 208778.

Da narração dos fatos acima, acerca da readaptação definitiva, nada obsta que a Administração reveja seus próprios atos, conforme o enunciado 473 do STF.

E, nessa toada, a Administração após, a publicação da readaptação definitiva do agravado, instaurou o processo administrativo nº. 2022/1139235 que a princípio, diversamente do arguido nas contrarrazões não foi para fins de perseguição do recorrido, mas sim em razão de dúvida sobre as condições físicas ou mentais do servidor.

Assim, é a manifestação do
Parquet
(id. 14932553 - Pág. 11):

(...) A PARTE AUTORA JUSTIFICA OS ATOS NÃO PELA LIMITAÇÃO DE SUA DOENÇA E SIM, QUE ESTÁ OCORRENDO “PERSEGUIÇÃO QUE ENVOLVERIA UM CONLUIO DA DEFENSORIA E DIVERSOS SETORES, SEPLAD E DIVERSOS SETORES, CONSELHO DE MEDICINA, O QUE SE MOSTRA UMA FANTASIA ABSURDA.(...). A DEFENSORIA APENAS TENTOU AJUSTAR SUA CONDIÇÃO PESSOAL, SEM ABANDONAR A NECESSIDADE DE QUE UM DEFENSOR TEM DE DESENVOLVER A ATIVIDADE PARA O QUAL PRESTOU CONCURSO. DE CERTO QUE NÃO DEVERIA TER SIDO DEFERIDA LIMINAR UMA VEZ QUE O ESTADO DESDE 2011 VEM ADOTANDO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SUA ADAPTAÇÃO A SUA CONDIÇÃO DE SAÚDE E SUA FUNÇÃO COMO DEFENSOR CUMPRINDO O QUE O LAUDO PERICIAL ESTABELECEU COM LIMITAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM UM SETOR MAIS BRANDO NA EXATA MEDIDA DA RECOMENDAÇÃO DE JUNTA MÉDICA DO ESTADO.”

Observo que a despeito dos laudos médicos confeccionados por outros profissionais da área de saúde, os exames médicos, os receituários médicos bem como o quadro de saúde do agravado conforme identificado nos CIDs, existe
um laudo pericial realizado por uma juta médica,
onde declara que aquele tem condições de exercer seu mister de forma presencial até o limite de 10 (dez) atendimentos diários, num setor específico.

Nesse caso, vejo que a readaptação funcional definitiva de servidor público foi procedida de prévia verificação por inspeção médica oficial na qual declarou a possibilidade de o recorrido exercer seu mister no Núcleo de Atendimento à Família, limitado a 10 (dez) atendimentos diários, restando
consignando
a
possibilidade de nova avaliação em caso de alteração/mudança do quadro de saúde daquele.

Destaco que a insurgência da decisão da junta médica lançada no Laudo Pericial nº.
208778
face os demais documentos colacionados aos autos pelo recorrido, demonstram que é acometido de Esclerose múltipla e episódio depressivo e não ensejam a sua desqualificação vez que realizada por órgão oficial que dentro da análise do quadro de saúde do servidor restringiu a quantidade de atendimento ao público e lotado na 7ª Defensoria Pública de família (id. 95794744 - Pág. 10- autos de origem).

Lado outro, infere-se nos autos de origem que, o agravado quando foi readaptado definitivamente nos termos do laudo nº.
90846 (junho de 2022
), onde não deveria fazer atendimento ao público e nem participar de audiências, vê-se que,
nessa mesma época,
não ficou impossibilitado, de participar de várias eventos (formação complementar) conforme evento nº. 95794750 - Pág. 21-22; inclusive, no dia 21/03/2023, o agravado firmou Termo de compromisso de Ajustamento de Conduta Disciplinar nº. 02/2023, declarando que nos dias 13 a 15 de dezembro de 2022 (terça a quinta feira), com expediente e funcionamento normal na Defensoria Pública do Estado, se encontrava participando do III Simpósio Nacional e II Internacional “Povos Indígenas, Negros/as, Quilombolas e Religiosos/as de Matriz Africana e Afro-Indigena: Decolonialidade e Dívidas Históricas do Estado Brasileiro no Marco do Bicentenário da Independência” na cidade de Brasília-DF, sem que tivesse em gozo de licença prêmio, férias ou usufruindo de folgas compensatórias formalizadas.

Logo, nesse momento processual pelas provas carreadas, pelos fatos articulados nas peças constantes, nos autos, tenho não há provas contundentes de que o ato de readaptação definitiva com lastro no laudo pericial nº.
208778
, tenha se afastado dos ditames legais.

Em sendo assim, não há como o Poder Judiciário se imiscuir no mérito ato administrativo.

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. REMOÇÃO DE OFÍCIO
. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de ofício. O recurso inominado aborda a questão de mérito com propriedade quando traz a questão do alegado abuso de direito e desvio de finalidade na discricionariedade da administração relativamente ao ato de remoção. Preliminar rejeita por maioria. 2. A remoção dos servidores no âmbito do Distrito Federal é prevista no art. 41 do Estatuto dos Servidores, consubstanciado na Lei Complementar nº 840/2011. Conforme o § 3º do mencionado artigo, a remoção de ofício ocorrerá para atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção. Ademais, é cediço que a remoção de servidores encontra-se na esfera de discricionariedade da Administração Pública, sobretudo, quando verificada a necessidade de serviços em razão de demanda extraordinária ou carência de pessoal em determinado setor, em atenção ao atendimento prevalecente do interesse público. 3. Em respeito ao princípio da Separação dos Poderes, somente se admite a interferência do Poder Judiciário na discricionariedade da Administração Pública quando houver alguma ilegalidade. No presente caso, a recorrente alega possuir restrições médicas ao labor, mas, conforme a documentação apresentada pelo réu/recorrido (ID 9266674, página 5 e seguintes) as mencionadas restrições não existem. Cabe frisar, ainda, que os atestados e relatórios médicos apresentados nos autos pela autora (ID 9266645 e seguintes) são dos anos de 2017 e 2018 e não impões restrições permanentes ao trabalho. 4. Assim, não pode o Poder Judiciário adentrar a análise dos critérios utilizados, de forma a determinar o modo e a lotação mais conveniente, sob pena de ultrajar a tripartição de poderes. Precedente do e. TJDFT: Acórdão n.384102, 20060110408192APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2009, Publicado no DJE: 03/11/2009). 5. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-DF 07008737520198070016 DF 0700873-75.2019.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 18/09/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Pelas razões acima expostas, ausente os requisitos concessivos da cautelar em caráter antecedente, deve ser cassada a decisão atacada.

AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

No evento nº. 14836664,

JOHNY FERNANDES GIFFONI, interpôs agravo interno contra a decisão monocrática (id. 14836664) na qual deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Considerando a apreciação do mérito do agravo de instrumento, o referido recurso e as respectivas contrarrazoes restam prejudicados a sua análise, sobretudo considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para cassar a decisão atacada e considerando prejudicado o agravo interno constante nos autos, tudo em conformidade com os termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 de março de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/03/2024